Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, tampouco violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. Diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da parte exequente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incabível a pretensão de executoriedade de termo de confissão de dívida.
3. Recurso não provido.